Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Competência. Carta precatória. Cumprimento de mandado de prisão.
1 - Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal cumprir carta precatória advinda da delegação, pelo juízo da condenação, de ato fiscalizatório de apenado com domicílio no Distrito Federal.
2 - Carta precatória que tem como objeto cumprimento de mandado de prisão de apenado domiciliado no Distrito Federal se insere entre os atos de competência da Vara de Execuções Penais do DF.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.